Tribunal: TJDFT
Processo: 0724700-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado pela d. Defensoria Pública em favor de HUMBERTO SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR, com a finalidade de impugnar a. decisão proferida pelo d. Juízo da MM. 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, pela qual decretou a prisão preventiva do ora paciente. Narra a ilustre Impetrante, em síntese, que o paciente havia sido preso em flagrante em 03/05/2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, mas que, na audiência de custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória, tendo em consideração as suas condições pessoais favoráveis. O ilustre representante do Ministério Público ao oferecer denúncia, entretanto, apresentou requerimento apontando a necessidade da decretação da prisão preventiva do denunciado, por ostentar ele duas condenações por furto no Estado do Piauí, além de responder a outro processo pelo mesmo crime e mais corrupção de menores, na MM. Vara Criminal do Riacho Fundo, pleito esse que foi prontamente acolhido pelo d. magistrado de piso. Acrescenta a ilustre Impetrante, que o paciente não induziu o d. Juízo do NAC, na audiência de custódia em erro, pois facilmente o seu histórico penal poderia ter sido consultado. Por outro viés, sustenta que os fundamentos que foram utilizados para justificar o deferimento da liberdade provisória em favor do paciente, não foram refutados pelo d. Juízo da causa, não sendo crível que a existência de condenações prévias possa representar automaticamente risco à ordem pública, sobretudo porque o paciente estava em liberdade desde 03/05/2020. Afirma, também, que o paciente cumpriu as penas, sendo que uma delas foi extinta mediante indulto, em dezembro de 2015. Por fim, quanto à ação penal em trâmite na Vara Criminal do Riacho Fundo, ainda não foi proferido sentença condenatória, além de se referir a fato supostamente ocorrido em 24/08/2018. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional e solto o paciente para que, em liberdade, possa responder ao processo. Brevemente relatado, decido. Conforme consta do auto de prisão em flagrante, em 02/05/2020, a equipe de policiais, em patrulhamento de rotina no Riacho Fundo I, “avistaram um conhecido traficante de drogas da região, chamado HUMBERTO; que, de imediato, foram em sua direção e realizaram a abordagem; que, com HUMBERTO, em seu bolso, foram localizadas pequenas porções de crack, cocaína e maconha, no entanto, debaixo do papelão onde o mesmo estava sentado localizaram mais diversas porções de entorpecentes, de tamanhos variados (...); quando perguntado se estava vendendo, o mesmo disse que sim, informando inclusive os valores das drogas” (ID 17899492, pg. 3). Na audiência de custódia, o d. magistrado do NAC concedeu a liberdade provisória ao paciente, levando em consideração as suas condições pessoais, reconhecidas na ocasião como favoráveis – primariedade e residência fixa. Além disso, aquele d. Juízo pontuou que a aplicação de medidas cautelares seria suficiente, ou seja, a proibição de ausentar-se do DF por mais de 30 dias (ID 17899491). Em 18/06/2020, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao ora paciente a prática do crime de tráfico de drogas (maconha, 22 porções de 126,93g, e cocaína/crack, de 1,56g), requerendo, naquela oportunidade, a decretação de sua prisão preventiva, ao apontar reincidência e maus antecedentes (ID 17899493). A par das novas informações, o d. magistrado do conhecimento deferiu o pedido, com suporte nos seguintes argumentos (ID 17899489): “A periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva também se encontram presentes. Há informações de que HUMBERTO já foi condenado duas vezes por furto, no estado do Piauí, e está respondendo a outra ação penal por furto qualificado e corrupção de menores. Fatos que não foram observados pelo Juízo do NAC, na audiência de custódia, uma vez que a folha de antecedentes penais do acusado não englobava outros estados da federação, o que certamente induziu tanto o Ministério Público quanto o Juízo a equívoco. Além disso, o Ministério Público informa que o denunciado já tentou fugir da penitenciaria que se encontrava recolhido, em 2015. Adoto, como razão de decidir, também, o seguinte trecho da cota ministerial: ‘A quantidade e a variedade de drogas apreendidas devem ser destacadas, bem como sua apresentação porcionada. Ao que restou consignado no APF, a abordagem ocorreu devido ao fato de que o DENUNCIADO era conhecido por ser traficante da região. Em pesquisa realizada na internet, verifiquei notícia de que HUMBERTO já foi preso no Piauí (Parnaíba), onde chegou a quebrar os cadeados de uma cela para tentar fugir da penitenciária no dia 18/5/2015, conforme se verifica pelo link: https://portalcostanorte.com/detento-quebra-cadeados-parafugir-de-presidioem-parnaiba/. HUMBERTO cumpriu pena privativa de liberdade e, por sentença proferida pela VEPEMA/TJDFT, datada de 11/3/2020, recebeu indulto pleno nos autos 0000102- 92.2016.8.18.0031. No processo de execução acima há informação de que HUMBERTO foi condenado duas vezes no Piauí: 06 (seis) anos de reclusão em regime fechado pelo art. 155, § 4o, I do CP – (FURTO), ação penal no. 0002324-43.2010.8.18.0031; 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto pelo art. 155, § 4o, I do CP – (FURTO), ação penal no. 0003878-71.2014.8.18.0031 (vide ID182408951 dos autos 0000102-92.2016.8.18.0031). Menos de dois meses após receber o indulto, já aqui no DF, HUMBERTO foi preso pelo presente fato. E, como se sabe, o indulto não afasta os efeitos secundários da condenação, atingindo apenas o cumprimento da pena: "a extinção da punibilidade pelo indulto não afasta os efeitos da condenação, dentre eles a reincidência, uma vez que só atinge a pretensão executória" (AgRg no HC 409.588/SP, Rel.Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2017). O DENUNCIADO também responde por um furto qualificado e corrupção de menores (autos 0000256- 56.2019.8.07.0017), estando o feito aguardando sentença, com alegações finais das partes, tendo o Ministério Público requerido a condenação nos termos da denúncia. Este contexto (indiciado reincidente e com maus antecedentes representados pelas duas condenações anteriores, possível tentativa de fuga em 2015, respondendo por furto qualificado e corrupção de menores, preso em flagrante dois meses após receber indulto, com quantidade generosa de maconha e com algumas porções de cocaína, em abordagem não eventual) recomenda um tratamento mais rigoroso. Quer parecer claro que a ordem pública está em risco quando HUMBERTO está solto. A avaliação feita na audiência de custódia foi falha, já que considerou o denunciado como primário, levando a erro o membro do MPDFT e a nobre Juíza. O quadro é bem mais grave, conforme acima exposto, somente sendo possível a verificação das circunstâncias agora, ao receber os autos relatados". Tais fatos, aliados a apreensão significante de entorpecentes e o cometimento de novo crime poucos meses após ter recebido indulto pleno, são hábeis para comprovar a necessidade da prisão cautelar do denunciado, para fins de garantia da ordem pública. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de HUMBERTO SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR, já qualificado nos autos, com fulcro no artigo 312, parágrafo único, e 313, inciso I, ambos do CPP”. Diante desse cenário e por um juízo de restrita delibação, tenho que a r. decisão atacada não carrega em si coação ilegal, constrangimento ou abuso, que possa justificar o deferimento da liminar aqui postulada. Ora, os fundamentos constantes da r. decisão são idôneos e demonstram satisfatoriamente a necessidade da prisão preventiva no caso, consistentes no risco de reiteração delitiva, em razão do histórico penal do paciente, tecnicamente reincidente. Além disso, as demais anotações na folha penal do paciente, ainda que não impliquem reincidência ou mesmo não configurem condenação criminal, como a tentativa de fuga do presídio, são circunstâncias aptas a nortear o magistrado quanto ao perigo à ordem pública, sobretudo diante do impacto social e da repercussão coletiva. Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator. Existe, sem dúvida, uma proteção de cunho social que justifica a segregação daquele que representa um risco aos valores da comunidade, como no caso. É preciso esclarecer, de mais a mais, que a jurisprudência que se emana do c. STJ, já consolidada, é no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG). Verfica-se, por fim, que o d. Juízo da causa, ainda que não tenha explicitamente revogado os fundamentos expostos na r. decisão proferida audiência de custódia, justificou, de forma suficiente, os motivos pelos quais decretara a prisão preventiva do paciente. Além disso, consignou que, por ocasião da audiência, as condições pessoais do paciente não partiram de premissas corretas. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. juízo aqui indicado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. I.